Tribunal: TJPA
Processo: 0807226-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807226-32.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MICHELLE CARVALHO BRAHUNA, CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807226-32.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADO(S):
MICHELLE CARVALHO BRAHUNA

CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS

ADVOGADO(A)(S):

JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA nº 6.801)

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS
(OAB/PA nº 6.803)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DOS RECORRENTES. DESERÇÃO. CARACTERIZADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807226-32.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADO(S):
MICHELLE CARVALHO BRAHUNA

CARLOS HENRIQUE MUNIZ CALDAS

ADVOGADO(A)(S):
JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA nº 6.801)

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS
(OAB/PA nº 6.803)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
e
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 1272726, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência e definiu a incidência das normas do CDC.

Nas
razões recursais (Id. 1475279)
, os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática seria nula porque violou o princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, §1º, IV e V) e, no mérito, que não caberia a substituição do índice de correção das parcelas do contrato.

Por meio de ato ordinatório de Id. 1484563, as Agravantes foram intimadas a efetuar o recolhimento em dobro das custas de preparo do interno, porquanto não houve recolhimento no ato da interposição deste recurso.

Contra este ato as Agravantes opuseram embargos de declaração (Id. 1514297). Contudo, em decisão monocrática (Id. 1751701), os embargos de declaração restaram inadmitidos, vez que oposto contra ato ordinatório. Esta decisão transitou em julgado.

A certidão de Id. 1876922 atesta que até o presente momento não houve recolhimento de custas de preparo do agravo interno.

Não cabe retratação da decisão monocrática que julgou desprovido o agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DOS RECORRENTES. DESERÇÃO. CARACTERIZADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

De plano, assinalo que o interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Logo, não deve ser conhecido.

Efetivamente, não se atendeu ao requisito objetivo do preparo recursal relativo ao agravo interno, conforme prescreve o art. 1.007, §4º, do CPC. É que tal via recursal está condicionada ao procedimento de comprovação de recolhimento de custas de preparo no ato da interposição, estabelecido nos termos do art. 33, §10, da Lei Estadual nº. 8.583/2017.

Na hipótese dos autos, as Agravantes se mantiveram inertes quanto ao preparo do interno, descumprindo o referido requisito objetivo, o que revela a deserção do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade recursal.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

Da mesma forma, registra-se precedente deste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.

2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
NÃO CONHEÇO do agravo interno
interposto.

É como voto.

Belém/PA, 8 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2021